Tribunal: TJMT
Processo: 1008037-61.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008037-61.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEDIO RISIERI GERMINIANI - CPF: 411.317.461-04 (APELADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), FABIO DEL CANALE VIZENTIM - CPF: 029.062.909-80 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), LEIDIMARA EVA DA SILVA - CPF: 008.663.291-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. VÍCIO DO CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial da Ação de Cobrança e condenou o recorrente ao pagamento de R$ 1.926.242,22 (um milhão, novecentos e vinte e seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), decorrente de confissão de dívida, acrescido de multa e honorários advocatícios de 10%.

II.
Questão em discussão

2. O recurso debate: (i) a concessão da gratuidade da justiça ao apelante, frente à sua alegada hipossuficiência econômica; (ii) a inexigibilidade da dívida sob o fundamento de exceção do contrato não cumprido, dado que o título estaria vinculado a um contrato verbal de fornecimento de sementes de soja, supostamente não cumprido pelo recorrido; (iii) a alegação de vício do consentimento na assinatura da confissão de dívida; e (iv) a inépcia da petição inicial.

III.
Razões de decidir

2.

O pedido de gratuidade da justiça foi deferido, pois o apelante demonstrou insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, conforme extratos bancários e declaração de imposto de renda apresentados, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

3.

A preliminar de inépcia da petição inicial do recurso, recebida como ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal, foi rejeitada, uma vez que ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, e há pedido para reforma do ato sentencial, além de estar preservado o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo Recorrido.

4. A tese de exceção do contrato não cumprido não encontra respaldo nos autos, uma vez que a confissão de dívida não menciona qualquer obrigação correlata do credor. Ademais, não há prova da existência do contrato verbal alegado pelo recorrente.

5. A validade da confissão de dívida não foi infirmada, pois a assinatura do documento gera presunção de regularidade e o recorrente não comprovou erro substancial, dolo ou coação que justificasse sua nulidade, nos termos dos arts. 171 e 373, II, do CC.

IV.
Dispositivo e tese

7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A confissão de dívida constitui ato jurídico autônomo e gera obrigação exigível independentemente da causa subjacente, salvo comprovação de vício de consentimento ou outra causa impeditiva de sua validade. 2. A exceção do contrato não cumprido não se aplica quando inexistente prova de obrigação recíproca entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 171, II, e 373, II; CPC/2015, arts. 98, 99 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.482.064/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/04/2024; STJ, AgInt no REsp 2.061.951/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/11/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Fábio Del Canale Vizentim, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT, que, nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada por Nédio Risieri Germiniani, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Recorrente ao pagamento do débito decorrente de instrumento particular de confissão de dívida, no valor atualizado de R$ 1.926.242,22 (um milhão e novecentos e vinte e seis mil e duzentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), acrescido de multa contratual e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante requer a concessão da gratuidade da justiça, argumentando sua condição de hipossuficiência econômico-financeira, alegando crise no setor agrícola e endividamento desde 2015, bem como a inexistência de bens e movimentação financeira.

No mérito, sustenta a inexigibilidade da dívida, sob a tese de exceção do contrato não cumprido, asseverando que a confissão de dívida teria sido emitida como garantia para a entrega de 280 (duzentos e oitenta) toneladas de sementes de soja, que não foram fornecidas pelo Apelado.

Aduz, ainda, a existência de vício de consentimento para defender a nulidade da confissão de dívida, bem como a inépcia da petição inicial e a falta de provas sobre a obrigação cobrada.

O Apelado apresentou contrarrazões em que apresenta impugnação à gratuidade da justiça pleiteada pelo Apelante, preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso (id. 249142421).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Fábio Del Canale Vizentim insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT, nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada por Nédio Risieri Germiniani.

Na ocasião, o Magistrado Sentenciante julgou procedente o pedido inicial e condenou o Recorrente ao pagamento do débito decorrente de instrumento particular de confissão de dívida, no valor atualizado de R$ 1.926.242,22 (um milhão e novecentos e vinte e seis mil e duzentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), acrescido de multa contratual e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante atualizado da condenação.

Extrai-se dos autos que o Apelado ajuizou a mencionada ação em desfavor do Apelante, com o objetivo de obter o pagamento de um débito decorrente de um instrumento particular de confissão de dívida firmado entre eles, no valor atualizado de R$ 1.926.242,22 (
um milhão e novecentos e vinte e seis mil e duzentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos)
, referente à entrega não realizada de 13.983 (treze mil, novecentos e oitenta e três) sacas de soja.

Alegou que firmou com o Recorrente, em 12/09/2016, um Instrumento Particular de Confissão de Dívida, pelo qual ele se comprometeu a entregar-lhe 13.983 sacas de soja de 60 kg cada.

Narrou que o pagamento deveria ocorrer em duas parcelas, sendo a primeira em 28/02/2017 e a segunda em 28/02/2018. No entanto, o Recorrente não efetuou a entrega das sacas de soja e, portanto, tornou-se devedor do montante total, acrescido de juros, correção monetária e multa contratual de 20%.

Afirmou que a confissão de dívida foi assinada com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, além de prever vencimento antecipado em caso de inadimplência.

Sustentou que as tentativas de solução extrajudicial foram frustradas, o que motivou o ajuizamento da ação e, diante de todo o exposto, pleiteou pela condenação do Apelante ao pagamento integral da dívida, devidamente atualizada.

Por outro lado, em sede de contestação, o Apelante suscitou as preliminares de inépcia da inicial, ausência de documentos essenciais, falsidade ideológica do documento, falta de prova da contraprestação e inexigibilidade do título.

Defendeu que a ação movida omitiu um contrato verbal existente entre as partes, segundo o qual o Apelado deveria ter entregado 280 (duzentos e oitenta) toneladas de sementes de soja na Fazenda Retiro do Salu, em Nobres-MT, até 15/10/2016.

Aduziu que o instrumento de confissão de dívida teria sido emitido apenas como garantia desse contrato verbal e sua exigibilidade estaria condicionada à entrega das sementes, o que não ocorreu.

Argumentou a configuração, no caso, diante dessa situação, da exceção do contrato não cumprido, afirmando que não recebeu o produto acordado e, por isso, não entregou as sacas de soja.

Expôs, ainda, que a diferença do valor confessado seria decorrente da variação cambial e do parcelamento do pagamento.

Por fim, pugnou para que a ação fosse extinta sem resolução de mérito ou, no mérito, que fosse reconhecida a exceção do contrato não cumprido e, consequentemente, julgado improcedente o pedido de cobrança.

Ao impugnar a peça contestatória, o Apelado alegou que o Recorrente reconheceu expressamente a validade do instrumento de confissão de dívida, mas tenta modificar sua natureza para condicionar sua exigibilidade a um contrato verbal inexistente.

Sustentou não haver prova nos autos acerca de qualquer relação comercial prévia envolvendo a suposta entrega de sementes e defendeu que o título cobrado é líquido, certo e exigível, devidamente assinado pelo Recorrente sem qualquer ressalva.

Defendeu que a tese de exceção do contrato não cumprido não se sustenta, pois a confissão de dívida não menciona qualquer condição para sua exigibilidade, além de não haver qualquer indício de falsidade ideológica no documento apresentado.

Por fim, afirmou que a tentativa do Apelante de inverter o ônus da prova para exigir a apresentação de comprovantes de entrega das sementes não encontra respaldo legal e reiterou o pedido inicial de cobrança.

Após a audiência de instrução e julgamento, o Juízo Singular sentenciou o feito, rejeitando as preliminares arguidas pelo Apelante e julgando procedente o pedido da exordial, consubstanciado na validade e exigibilidade do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, independentemente da suposta causa subjacente alegada pelo Apelante.

Inconformado com sua condenação, Fábio Del Canale Vizentim recorre.

Primeiramente, passo à análise do pedido de gratuidade da justiça.

Sabe-se que nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), a gratuidade pode ser concedida à parte que demonstrar insuficiência de recursos.

De acordo com o art. 99, caput, do mesmo diploma legal, o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso.

Consigna-se, ainda, que o pedido de assistência judiciária deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstre a insuficiência de recursos financeiros.

A despeito dos §§ 2º e 3º, do artigo 99, do CPC, prever que a declaração de hipossuficiência presume tal condição, e que o benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido, certo é que tal previsão não possui presunção absoluta, devendo ser devidamente comprovada a situação do postulante.

Apenas para registro, segue precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI N. 1.060/1950. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão, ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

3. Além disso, segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

3.1. Tendo o Tribunal de origem entendido que a parte agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 15/4/2024. Publicação: 17/4/2024). [Sem destaque no original].

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais.

Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário
"
(AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, Dje 14/12/2018).

2. A reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial, de modo a infirmar os pressupostos adotados na Corte Local, quanto à suficiência econômica da requerente, a fim de reconhecer o benefício da gratuidade de justiça, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ.
AgInt no REsp n. 2.061.951/MG. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 27/11/2023. Publicação: 30/11/2023). [Sem destaque no original].

Apesar de o Juízo de primeiro grau ter indeferido o pedido sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira alegada, verifico que o Apelante logrou êxito em demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, visto que os documentos acostados ao recurso de apelação demonstram ausência de condições financeiras para assumir despesas processuais.

Importante consignar que o fato de Apelante ser empresário do ramo agrícola não faz com que automaticamente seja responsável pelo pagamento das custas processuais, até porque os extratos bancários (histórico de movimentação bancária) e as declarações de imposto de renda demonstram sua impossibilidade de assumir as despesas processuais que hoje estão no patamar de R$ 57.787,27 (cinquenta e sete mil e setecentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos), conforme simulação retirada do site deste Tribunal Estadual, colacionada a seguir:

Importante destacar, ainda, que a circunstância de dívida em aberto, ensejadora da ação de cobrança, corrobora com a tese de impossibilidade econômica para assumir as despesas processuais.

Ademais, tendo em vista que o Apelado impugnou o pedido de assistência judiciária, mas não trouxe elementos probatórios capazes de afastar aqueles que comprovam a hipossuficiência econômico-financeira do Apelante, rejeito sua alegação e
CONCEDO
a justiça gratuita postulada pelo Apelante.

No que tange à preliminar de inépcia da inicial do Apelo, é
cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. (...).

3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). [Sem negrito no original].

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, e há pedido para reforma do ato sentencial.

Logo, não configurada a hipótese de ausência de dialeticidade recursal,
REJEITO
a preliminar suscitada.

No que diz respeito ao mérito recursal, constata-se que a alegação do Apelante quanto à confissão de dívida estar vinculada à entrega de 280 (duzentas e oitenta) toneladas de sementes de soja, que não teriam sido fornecidas e, portanto, não poderia ser compelido ao pagamento, não merece prosperar, pois ausente qualquer respaldo para tal argumento nos autos.

O instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes, em 12/09/2016, acostado ao id. 249142309, não contém qualquer menção à suposta obrigação de entrega de sementes.

Além disso, a prova testemunhal solicitada e deferida pelo Juízo Singular não comprovou a existência de contrato verbal nesse sentido, pois a testemunha ouvida em juízo não confirmou a existência de tal ajuste.

Ressalta-se que a sentença foi precisa ao destacar que não há, nos autos, qualquer comprovação de que a confissão de dívida estivesse condicionada a uma contraprestação não cumprida.

Diante dessas circunstâncias, não há como aplicar ao caso a exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil (CC), uma vez que o Apelante não demonstrou a existência de qualquer obrigação assumida e não satisfeita pelo Apelado.

No que se refere à alegação do Apelante acerca da nulidade do instrumento de confissão de dívida, argumentando que foi induzido a erro ao assinar o documento, pois não sabia que a suposta contraprestação (entrega de 280 toneladas de sementes) não seria cumprida pelo Apelado, mais uma vez, constata-se que a razão não o acompanha. Explico.

Sabe-se que a confissão de dívida é ato unilateral e autônomo, pelo qual o devedor reconhece expressamente a existência do débito e se compromete ao seu pagamento.

A assinatura do instrumento com firma reconhecida gera presunção de validade e regularidade do negócio jurídico.

Nos termos do art. 171, II, do Código Civil (CC), a nulidade de um negócio jurídico por erro essencial exige prova inequívoca da existência do vício, ônus que incumbia ao Apelante, conforme o art. 373, II, do CPC. Veja-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, já me manifestei, como demonstra o julgado desta Câmara Julgadora colacionado a seguir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR QUEBRA DE CONTRATO – EMPREITADA PARCIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO COM APLICAÇÃO DE MATERIAIS – QUALIDADE DO SERVIÇO EM DESACORDO COM O PACTUADO – DETERMINAÇÃO DE PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PERMITE A RESCISÃO CONTRATUAL SEM NOTIFICAÇÃO – FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DO APELANTE – COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – INCUMBÊNCIA DE QUEM ALEGA – DANO MORAL – INOCOCRRÊNCIA – ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando há cláusula contratual prevendo a possibilidade de rescisão de pleno direito, independentemente de comunicação à outra parte, não há que se falar em quebra de contrato, se a contratada não presta os serviços com a qualidade pactuada e a contratante, sem notificação, determina a paralisação da prestação dos serviços.

A ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o dano descrito a ação praticada pela parte apontada como responsável impede a responsabilização civil, diante da ausência de ato ilícito ensejador do prejuízo.

O ônus da prova incumbe a quem alega, ao autor da ação compete demonstrar o fato constitutivo do seu direito, enquanto a parte requerida deve apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado por aquele (artigo 373, I e II, do CPC).

Sabe-se que a indenização por perdas e danos exige a demonstração da prática de ato ilícito por aquele que se pretenda responsabilizar, bem como, o nexo de causalidade entre a prática desse ato e o prejuízo advindo àquele que requer a reparação. (RAC 1017032-48.2019.8.11.0003. Órgão Julgador: 5ª Câmara Cível. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 19/03/2024. Publicação: 26/03/2024). Sem negrito no original.

Com efeito, certo é que não há nos autos elementos que demonstrem qualquer induzimento a erro, dolo ou coação e, diante dessas circunstâncias, a tese de vício do consentimento não prospera e a validade do instrumento de confissão de dívida deve ser mantida.

Dessa forma, o que se constata dos autos e dos elementos probatórios nele apresentados é que não há fundamento jurídico para afastar os efeitos do termo de confissão de dívida assinado pelo Apelante, o qual foi firmado de maneira regular e válida.

Forte nessas razões,
CONCEDO
a justiça gratuita postulada,
REJEITO
a preliminar de inépcia da petição inicial do recurso recebida como ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto por Fábio Del Canale Vizentim
e mantenho inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser o Apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025